Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SISTEMA DA PERPETUIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (MULTIRREINCIDÊNCIA). INADMISSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZ-SE A PENA PECUNIÁRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
4. Doutrina e jurisprudência entendem adequado o aumento de 1/6 (um sexto) em face da agravante, na segunda fase da dosimetria.
5. A reincidência, os maus antecedentes do réu e o quantum da pena autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a sanção pecuniária.